Tribunal: TRF3
Processo: 5015555-53.2018.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
475/608)

5015555-53.2018.4.03.6100

DJEN Data: 18/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5015555-53.2018.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL S.A.

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG76714-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível Federal de São Paulo, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar o direito creditório da parte autora frente à União, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, no valor histórico de R$ 62.065.449,71; ii) declarar a extinção parcial, por compensação, na forma do art. 156, II, do CTN, dos créditos tributários de PIS e COFINS referentes ao mês de novembro de 2011, objeto do PER/DCOMP no 31940.21975.191211.1.3.02-6068, restando saldo de R$ 1.628,62; e iii) anular parcialmente os créditos constituídos no Processo Administrativo de Cobrança no 10880.937402/2013-80, restando o saldo a pagar referido no item anterior. O juízo autorizou a migração da garantia ofertada para a execução fiscal ajuizada pela União e condenou o ente público ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentuais escalonados de 12%, 8,5%, 5,5% e 3,5% sobre as faixas do proveito econômico obtido, conforme o art. 85, §§ 3o e 5o do CPC, utilizando o salário mínimo vigente na data da sentença como parâmetro.

A sentença fundamentou sua decisão no acolhimento integral do laudo pericial, que comprovou a existência e a suficiência do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010. O magistrado pontuou que a própria Receita Federal, em informação fiscal, reconheceu a ocorrência de um erro material nas instâncias administrativas anteriores, as quais consultaram a DIPJ da Telefônica Brasil em vez da detentora do crédito, a incorporada Vivo Participações. Ficou demonstrado que houve o efetivo recolhimento de retenções na fonte sobre Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor de R$ 17.647.058,82 e o devido oferecimento da receita à tributação (R$ 416.094.495,95), o que afasta a tese de omissão de receita. A fundamentação destacou que a materialidade dos fatos deve prevalecer sobre a formalidade, permitindo ao contribuinte provar o indébito por outros meios além das declarações das fontes pagadoras.

A União, em sua petição de ciência e dispensa de recurso, manifestou-se favoravelmente à conclusão do perito e à sentença proferida. O ente público baseou sua postura em análise interna da Secretaria da Receita Federal (e-processo no 10265.112942/2023-87), que admitiu o equívoco da autoridade julgadora de primeira instância ao ignorar os dados da empresa incorporada Vivo Participações. A União confirmou que as retenções foram efetivamente efetuadas e que o balancete de verificação da autora reforça o oferecimento dos valores à tributação. Assim, concordou com o montante do saldo negativo apurado pelo perito e com a suficiência deste para a quitação dos débitos, restando apenas o valor residual de R$ 1.628,62.

Neste ponto, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5015555-53.2018.4.03.6100

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL S.A.

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG76714-A

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade e a correção da sentença que reconheceu o direito creditório da parte autora relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, no montante de R$ 62.065.449,71, bem como a regularidade da extinção parcial, via compensação, de débitos de PIS e COFINS, após a constatação de erro material por parte da Administração Tributária no exame dos dados da empresa incorporada pela autora.

Como relatado, a demanda originou-se do indeferimento administrativo de pedidos de compensação, sob o argumento de que a contribuinte teria omitido receitas de Juros sobre Capital Próprio (JCP).

Contudo, a instrução processual, amparada por robusto laudo pericial, revelou que a Receita Federal incorreu em equívoco ao consultar a DIPJ da Telefônica Brasil (sucessora), em vez de verificar os dados da detentora original do crédito, a incorporada Vivo Participações.

Diante da evidência do erro, a própria União manifestou ciência e concordância com as conclusões periciais, admitindo a existência do crédito e a correção do procedimento adotado pela contribuinte.

Decido.

O exame do mérito revela que a pretensão da autora encontra total amparo na prova técnica produzida, a qual foi acolhida integralmente pelo juízo de origem.

O perito judicial, após diligente análise documental, constatou que a retenção do IRRF sobre JCP foi efetivamente recolhida e que as receitas foram devidamente oferecidas à tributação pela empresa incorporada, afastando qualquer hipótese de omissão de receita ou insuficiência de lastro para o saldo negativo apurado. A confirmação do crédito no valor histórico de R$ 62.065.449,71 é, portanto, medida de rigor, dada a comprovação da materialidade do indébito.

Ademais, é imperativo destacar que a própria Fazenda Nacional, após análise interna da Secretaria da Receita Federal, reconheceu o erro material cometido pelas instâncias administrativas. Tal reconhecimento administrativo, ocorrido no curso do processo judicial, reforça a aplicação do princípio da verdade material e da primazia do conteúdo sobre a forma, impedindo que um equívoco procedimental do Fisco, no caso, a consulta ao CNPJ incorreto após operação de sucessão empresarial, anule um direito creditório legítimo e comprovado do contribuinte.

Nesse sentido, o entendimento ora adotado harmoniza-se perfeitamente com a jurisprudência desta 4a Turma, que fixou a tese de que a revisão administrativa e o reconhecimento de erro próprio pela Administração devem prevalecer sobre formalismos rígidos. Nesse sentido, já decidi:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PARCELAMENTO ESPECIAL. REVISÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO ANTES DA CONSOLIDAÇÃO. CONFISSÃO NA ADESÃO. VALOR DEFINITIVO FIXADO APENAS NA CONSOLIDAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RESCISÃO INDEVIDA. RESTABELECIMENTO DO PARCELAMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Federal de Americana - SP, o qual julgou improcedentes os pedidos formulados por MARIA CRISTINA DE ALMEIDA, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou, ainda, a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo do § 3o do art. 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia à validade da rescisão do parcelamento tributário ao qual aderiu a autora, em razão de suposta inadimplência decorrente de pagamentos efetuados em valores inferiores aos consolidados pela Receita Federal, sendo que a contribuinte alega ter realizado os recolhimentos de acordo com o valor revisado do débito, reconhecido administrativamente pela própria autoridade fazendária antes da consolidação do parcelamento.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento tributário é modalidade especial de pagamento, disciplinado por legislação própria e sujeito à consolidação dos débitos, momento em que se apuram e fixam os valores efetivamente parcelados. A adesão, por sua vez, implica confissão quanto à existência do débito, mas não impede a posterior revisão administrativa do seu valor até a consolidação, sobretudo quando o próprio Fisco reconhece erro material que altere o montante devido. Assim, não se pode exigir da contribuinte que permaneça adstrita a valor sabidamente incorreto, nem tampouco puni-la com a rescisão do parcelamento quando a inércia de atualização decorreu exclusivamente da Administração.

4. No caso concreto, está documentalmente comprovado que o despacho revisional da Receita Federal foi proferido em 20/10/2015, enquanto a consolidação ocorreu somente em 23/10/2015, dentro, portanto, do lapso temporal hábil para que a Administração procedesse à adequação dos valores. A autora, ao efetuar pagamentos conforme o valor revisado, agiu amparada pelos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da segurança jurídica, não havendo qualquer elemento que evidencie conduta dolosa ou desleal. A aplicação rígida da confissão inicial, desconsiderando revisão formal anterior à consolidação, representaria violação ao dever de coerência e à própria legalidade administrativa, que impõe ao Fisco observar os efeitos de seus atos.

5. Além disso, a jurisprudência tem reconhecido que a confissão de dívida tributária, firmada por ocasião da adesão ao parcelamento, não impede a correção de erros materiais posteriormente detectados, desde que comprovada a existência de despacho revisional administrativo anterior à consolidação. Nesse sentido, deve prevalecer o valor reconhecido pela própria Receita Federal, ajustando-se o parcelamento aos parâmetros efetivamente devidos.

6. Assim, deve ser reformada a sentença para reconhecer que a revisão do débito operada em 20/10/2015 deveria ter sido considerada na consolidação do parcelamento realizada em 23/10/2015, sendo indevida a sua rescisão por suposto inadimplemento. Consequentemente, impõe-se o restabelecimento da autora no parcelamento, com o devido recálculo das parcelas conforme o valor revisado da dívida e a compensação de valores eventualmente pagos a maior, observados os critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Dado provimento à apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a validade da revisão do débito anterior à consolidação, declarando indevida a rescisão do parcelamento e determinando o restabelecimento da contribuinte no programa, com a revisão dos valores devidos e a compensação de eventual saldo em seu favor, tudo conforme fundamentado. Diante da sucumbência da União, inverto os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Tese de julgamento: "A revisão administrativa anterior à consolidação do parcelamento deve prevalecer sobre o valor confessado na adesão, impondo à Administração ajustar o montante consolidado e vedando a rescisão por suposto inadimplemento decorrente de erro próprio.".

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 155-A.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp 1202871/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011 e TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006770-62.1996.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 30/11/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/12/2020.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001169-69.2016.4.03.6134, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 27/11/2025, DJEN DATA: 12/12/2025)

Como bem asseverado no julgado colacionado acima, a Administração Pública deve pautar-se pelos princípios da boa-fé objetiva e da proteção à confiança, não sendo lícito punir o contribuinte ou ignorar revisões fáticas favoráveis quando a inércia ou o erro de adequação decorrerem exclusivamente de falha do aparato estatal.

Portanto, demonstrada a existência do crédito e a viabilidade da compensação, a manutenção da sentença é medida que se impõe, inclusive no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, ao passo que a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, revela-se adequada à complexidade da causa e ao trabalho realizado, especialmente considerando que a resistência inicial da ré deu causa à necessidade de dilação pericial e intervenção judicial para a correção de erro já admitido pelo próprio Fisco.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à remessa necessária, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTO

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. IRPJ. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. PIS E COFINS. INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA. ERRO MATERIAL DO FISCO. CONSULTA A CNPJ DIVERSO. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO INDÉBITO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível Federal de São Paulo, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar o direito creditório da parte autora frente à União, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, no valor histórico de R$ 62.065.449,71; ii) declarar a extinção parcial, por compensação, na forma do art. 156, II, do CTN, dos créditos tributários de PIS e COFINS referentes ao mês de novembro de 2011, objeto do PER/DCOMP no 31940.21975.191211.1.3.02-6068, restando saldo de R$ 1.628,62; e iii) anular parcialmente os créditos constituídos no Processo Administrativo de Cobrança no 10880.937402/2013-80, restando o saldo a pagar referido no item anterior. O juízo autorizou a migração da garantia ofertada para a execução fiscal ajuizada pela União e condenou o ente público ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentuais escalonados de 12%, 8,5%, 5,5% e 3,5% sobre as faixas do proveito econômico obtido, conforme o art. 85, §§ 3o e 5o do CPC, utilizando o salário mínimo vigente na data da sentença como parâmetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade e a correção da sentença que reconheceu o direito creditório da parte autora relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, no montante de R$ 62.065.449,71, bem como a regularidade da extinção parcial, via compensação, de débitos de PIS e COFINS, após a constatação de erro material por parte da Administração Tributária no exame dos dados da empresa incorporada pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial, acolhido integralmente, comprovou que a retenção do IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio (JCP) foi efetivamente recolhida e as receitas devidamente oferecidas à tributação pela empresa incorporada, afastando a tese de omissão de receita.

4. A própria União, amparada em Informação Fiscal da Receita Federal, reconheceu a ocorrência de "erro material" da autoridade julgadora administrativa ao consultar o CNPJ incorreto, admitindo a suficiência do saldo negativo para a compensação pretendida.

5. Aplicação do Princípio da Verdade Material e da primazia do conteúdo sobre a forma, conforme Súmula no 175 do CARF, garantindo que erros formais ou procedimentais do Fisco não anulem direitos creditórios sobejamente comprovados.

6. Dever de coerência e proteção à boa-fé objetiva: o erro administrativo reconhecido pelo próprio Fisco não pode gerar prejuízos ao contribuinte, impondo-se a manutenção da sentença que restabeleceu o direito à compensação, em consonância com a jurisprudência desta 4a Turma. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa oficial desprovida.

Tese de julgamento: “O reconhecimento administrativo de erro material na verificação de créditos tributários decorrentes de sucessão empresarial impõe a prevalência da verdade material sobre o formalismo, assegurando ao contribuinte o direito à compensação de saldo negativo de IRPJ devidamente comprovado por perícia judicial.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:CTN, art. 156, II, art. 170 e art. 170-A; Lei no 9.430/1996, art. 74; CPC, art. 85, §§ 3o e 5o e art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001169-69.2016.4.03.6134, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 27/11/2025, DJEN DATA: 12/12/2025.

EMENTA

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível Federal de São Paulo, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar o direito creditório da parte autora frente à União, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, no valor histórico de R$ 62.065.449,71; ii) declarar a extinção parcial, por compensação, na forma do art. 156, II, do CTN, dos créditos tributários de PIS e COFINS referentes ao mês de novembro de 2011, objeto do PER/DCOMP no 31940.21975.191211.1.3.02-6068, restando saldo de R$ 1.628,62; e iii) anular parcialmente os créditos constituídos no Processo Administrativo de Cobrança no 10880.937402/2013-80, restando o saldo a pagar referido no item anterior. O juízo autorizou a migração da garantia ofertada para a execução fiscal ajuizada pela União e condenou o ente público ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentuais escalonados de 12%, 8,5%, 5,5% e 3,5% sobre as faixas do proveito econômico obtido, conforme o art. 85, §§ 3o e 5o do CPC, utilizando o salário mínimo vigente na data da sentença como parâmetro.

A sentença fundamentou sua decisão no acolhimento integral do laudo pericial, que comprovou a existência e a suficiência do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010. O magistrado pontuou que a própria Receita Federal, em informação fiscal, reconheceu a ocorrência de um erro material nas instâncias administrativas anteriores, as quais consultaram a DIPJ da Telefônica Brasil em vez da detentora do crédito, a incorporada Vivo Participações. Ficou demonstrado que houve o efetivo recolhimento de retenções na fonte sobre Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor de R$ 17.647.058,82 e o devido oferecimento da receita à tributação (R$ 416.094.495,95), o que afasta a tese de omissão de receita. A fundamentação destacou que a materialidade dos fatos deve prevalecer sobre a formalidade, permitindo ao contribuinte provar o indébito por outros meios além das declarações das fontes pagadoras.

A União, em sua petição de ciência e dispensa de recurso, manifestou-se favoravelmente à conclusão do perito e à sentença proferida. O ente público baseou sua postura em análise interna da Secretaria da Receita Federal (e-processo no 10265.112942/2023-87), que admitiu o equívoco da autoridade julgadora de primeira instância ao ignorar os dados da empresa incorporada Vivo Participações. A União confirmou que as retenções foram efetivamente efetuadas e que o balancete de verificação da autora reforça o oferecimento dos valores à tributação. Assim, concordou com o montante do saldo negativo apurado pelo perito e com a suficiência deste para a quitação dos débitos, restando apenas o valor residual de R$ 1.628,62.

Neste ponto, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à remessa necessária,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão